Tribunal: STF
Processo: AI 697109
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO. TETO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, §1º, RISTF.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. Não preenchimento do requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, § 1º, do RISTF (“a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.